Tribunal: STF
Processo: RMS 39951
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que negou provimento a agravo interno nos embargos de declaração no MS nº 29.436/DF, assim ementado: 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA. ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator desta Corte Superior, salvo em caso de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. Agravo interno não provido.” (eDOC 68, ID: c8ddb344)



    Opostos embargos de declaração pelos ora recorrentes, foram rejeitados (eDOC 93, ID: 2232b7c3).



    Nas razões recursais (eDOC 100, ID: e0964509), o recorrente aponta teratologia na decisão recorrida, por entender que “a causa de pedir remota que embasa a interposição do REsp. 1138315/BA, é notória a coisa julgada sobre a questão, pois tal decisão, repisa-se, já havia sido tratada nos autos das Reclamações nºs. 26.079-7/2000 e 22.780-5/2001” (eDOC 100, ID: e0964509, p. 6).



    Ainda em relação à coisa julgada, o recorrente alega que “o fato de a matéria não ter sido cabalmente demonstrada nos autos não afasta a possibilidade de discussão, especialmente em sede de mandado de segurança, onde se busca a correção de ilegalidades flagrantes” (eDOC 100, ID: e0964509, p. 7).



    Aduz que “o conceito de direito líquido e certo deve ser interpretado de forma ampla, não exigindo prova documental exaustiva quando a ilegalidade é evidente e manifesta no processo” (eDOC 100, ID: e0964509, p. 8).



    Argumenta que a incidência do entendimento da Súmula 267 do STF demanda uma análise mais detalhada, pois, segundo entende, “Quando a decisão impugnada se mostra manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica, o cabimento do mandado de segurança é amplamente reconhecido, mesmo diante da possibilidade de interposição de recurso” (eDOC 100, ID: e0964509, p. 8).



    Alega que “A teratologia não exige apenas uma grave violação processual, mas também uma distorção jurídica manifesta e evidente, o que pode ocorrer mesmo em decisões monocráticas. O ato impugnado, se violar direitos de maneira flagrante ou contiver erro grosseiro, pode, sim, ser enquadrado como teratológico, justificando a intervenção pela via mandamental” (eDOC 100, ID: e0964509, p. 9).



    Afirma que “as decisões tomadas no processo, embora possam estar fundamentadas em jurisprudência consolidada, não afastam a necessidade de se observar rigorosamente a competência interna do Tribunal, sob pena de nulidade processual” (eDOC 100, ID: e0964509, p. 15).



    Afirma que no REsp 1.138.315 “resta clara a inadmissibilidade do recurso, seja pela aplicação da Súmula 7 do STJ, seja pela ocorrência de fato superveniente que esgota toda a tese jurídica e fática defendida no REsp. 1138315/BA, tornando o recurso prejudicado” (eDOC 100, ID: e0964509, p. 18).



    Por fim, pontua que “observa-se também a violação de direito líquido e certo quando a autoridade judicial coatora decide, de forma monocrática, o REsp 1138315/BA, sem conceder aos terceiros interessados a oportunidade de contraditório, sem intimar o Ministério Público Federal e sem submeter o recurso a julgamento por órgão colegiado” (eDOC 100, ID: e0964509, p. 19).



    Ao final, formula, no mérito, o seguinte pedido:



    “3) No mérito, o reconhecimento da nulidade da decisão monocrática prolatada no REsp. 1138315/BA, tendo em vista a incompetência absoluta da autoridade judicial coatora, nos termos do artigo 9º, § 1º, inciso X do RISTJ; ausência de julgamento colegiado e error in procedendo diante da inexistência de intimação do Estado da Bahia e terceiros interessados, credores dos honorários e beneficiários de tantas outras multas aplicadas em razão das recalcitrâncias em descumprimento de decisões judiciais, cujo tema já transitou em julgado;“ (eDOC 100, ID: e0964509, p. 23)



    A União apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 117, ID: 21c459de)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário, em parecer assim ementado: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. NÃO MATERIALIZADO DIREITO LIQUIDO E CERTO SUSCETÍVEL DE TUTELA MANDAMENTAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267/STF. PRECEDENTES. - Parecer pelo não provimento do recurso.” (eDOC 127, ID: db306a1f)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, contra ato coator consistente na decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial interposto nos autos do REsp 1.138.315/BA, objetivando:



    “a) Suspensão dos efeitos da decisão monocrática proferida no REsp. 1138315/BA em relação aos impetrantes, tendo em vista a existência de bens jurídicos pertencentes aos mesmos e que podem ser atingidos com tal decisão e demais credores das multas arbitradas pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para tanto, devendo ser proferida ordem de intimação do Estado da Bahia; 



    b) Pugna, também, pelo deferimento do pleito de cognição perfunctória para determinar, preventivamente, a intimação dos advogados credores dos honorários advocatícios de sucumbência – impetrantes, que arcarão com o pedido de atribuição de efeito extensivo decisão monocrática exarada, proposto pelo BESA -, tendo em vista a inequívoca condição de ‘terceiros interessados’, ante o princípio do julgamento colegiado, devolvendo os prazos recursais e ingresso dos mesmos – como terceiros interessados – nos autos do REsp. 1138315/BA;



    (...)



    c) Confirmação da tutela de urgência deferida, requerendo ainda, em sede de cognição exauriente, o reconhecimento da nulidade da decisão monocrática prolatada no REsp. 1138315/BA, tendo em vista a incompetência absoluta da autoridade judicial coatora, nos termos do artigo 9º, § 1º, inciso X do RISTJ; ausência de julgamento colegiado e error in procedendo diante da inexistência de intimação do Estado da Bahia e terceiros interessados, credores dos honorários e beneficiários de tantas outras multas aplicadas em razão das recalcitrâncias em descumprimento de decisões judiciais, cujo tema já transitou em julgado;”. (eDOC 4, ID: a85969cb - grifo nosso) 



    Pois bem.



    Depreende-se dos autos que o Ministro Relator do REsp 1.138.315, deu provimento ao recurso especial interposto por Banco Econômico S.A., para reformar integralmente o acórdão recorrido e afastar a multa por litigância de má-fé aplicada ao então recorrente, bem como aquela que lhe foi imposta no julgamento de embargos de declaração considerados protelatórios. 



    A referida decisão monocrática restou assim ementada:



    “RECURSO ESPECIAL. CPC/1973. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONDENADA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL SUPERVENIENTE. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 18, ‘A’, DA LEI 6.024/1974. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI DE FALÊNCIA. CRÉDITO. HABILITAÇÃO. DEFINIÇÃO DE SUA CLASSIFICAÇÃO E ORDEM DE PREFERÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA LIQUIDAÇÃO. JUÍZO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA. PRECEDENTES. MULTA. ART. 14, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. CRIAÇÃO DE EMBARAÇOS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AFASTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. INTUITO PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/1973. AFASTAMENTO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.” (eDOC 15, ID: 59aad77e)



    Em consulta ao site do STJ, vê-se, ainda, que em face da referida decisão foram opostos embargos de declaração pelo recorrente Banco Econômico S.A., que restaram providos sem atribuição de efeitos infringentes, tão-somente para que o dispositivo da decisão então embargada passasse a ter a seguinte redação: "Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso especial para reformar integralmente o acórdão recorrido, declarando a nulidade da determinação nele contida de inclusão dos autores - Concic Engenharia S/A e outros - e seus advogados no quadro de credores e de definição da classificação e da ordem de preferência dos créditos envolvidos na presente lide; afastar a multa por litigância de má-fé aplicada aos recorrentes e aquela que lhe foi imposta no julgamento dos embargos de declaração considerados protelatórios".



    Registre-se que os impetrantes, ora recorrentes, não interpuseram quaisquer recursos contra a referida decisão, pois não foram parte no processo.



    Daí a impetração do mandado de segurança de origem no STJ, o qual foi indeferido liminarmente, diante da ausência de teratologia no ato apontado como coator, consoante os trechos a seguir transcritos:



    “No que tange à legitimidade ativa dos impetrantes, é preciso esclarecer que o ato impugnado neste mandado de segurança é uma decisão judicial, tomada monocraticamente por Ministro do Superior Tribunal de Justiça e, assim sendo, a princípio, não poderia ser impugnada pela presente via, devido à possibilidade de interposição de recurso contra aquela decisão, atraindo-se a incidência da Súmula nº 267/STF, aplicada por analogia. 



    Os ora impetrantes não foram parte naquele processo, perante o qual argumentam ser terceiros interessados e pugnam pela aplicação da Súmula nº 202/STJ, porque a decisão acerca da inclusão dos créditos no quadro de credores também os afetaria, enquanto advogados credores de honorários sucumbenciais.  



    Assim, a eles não se aplica o referido óbice, sendo possível a presente impetração nos termos da Súmula nº 202/STJ. 



    No entanto, as alegações suscitadas não demonstram a teratologia do ato reputado como ilegal.



    (...)



    Como se observa, nos termos da jurisprudência do STJ, a demonstração da teratologia ou da flagrante ilegalidade é  impreterível à concessão da segurança contra decisão judicial, mesmo nos casos em que o mandamus é impetrado por terceiro interessado. 



    Nesse contexto, a decisão proferida pelo Ministro Relator (fls. 1317/1327, eSTJ) e impugnada por via deste mandado de segurança não é teratológica, sobretudo porque se fundamenta em normas processuais e regimentais vigentes, bem como na jurisprudência desta Corte Superior.



    (...)



    Há competência, inclusive, para julgamento das questões processuais relativas à própria ação – como o arbitramento de multa por litigância de má-fé e em razão de embargos de declaração protelatórios (art. 538, parágrafo único, do CPC/73) –, sendo assim, incabível o argumento de que a competência para julgar a ação seria de uma das Turmas da Primeira Seção desta Corte Superior, pois incorreta a interpretação dada pela parte ao art. 9º, § 1º, X, do RISTJ. 



    Da mesma forma, os Entes Federativos não são chamados a compor as lides, pelo simples arbitramento de tais multas no bojo de um processo, e nem teriam os impetrantes legitimidade ativa para litigar pelo Estado da Bahia por via deste mandamus. 



    No que tange às decisões jurídicas tomadas no ato reputado como ilegal, principalmente, quanto à competência da Justiça Federal, observa-se que estão bem fundamentadas, com a explicitação dos motivos de fato e de direito que levaram às conclusões adotadas e com base na jurisprudência do STJ 



    (...)



    Da mesma forma, não há falar que o afastamento da multa encontraria óbice na Súmula nº 7/STJ, porque se deu com base na jurisprudência dominante do STJ



    (...)



    Por fim, quanto à alegação de coisa julgada – matéria que não restou cabalmente demonstrada nos presentes autos – e quanto à notícia de encerramento da liquidação extrajudicial, nota-se que não foram expressamente decididas no ato reputado como ilegal, não se podendo falar em teratologia. 



    Ademais, há neste ponto manifesta ausência de direito líquido e certo que deveria ser demonstrado mediante prova pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória nesta via mandamental. 



    Dessa forma, não se vislumbra teratologia, ilegalidade ou abuso de poder flagrante, capaz de abrir a via do mandado de segurança.” (eDOC 20, ID: 6830a0ee, p. 2-6).



    Opostos embargos de declaração, foram acolhidos apenas para sanar omissão, sem atribuição de efeitos infringentes (eDOC 40, ID: a8dc6ff9).



    Interposto agravo interno, a decisão foi mantida pela Corte Especial do STJ, em acórdão cuja ementa torno a transcrever:



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ATO JUDICIAL. TERATOLOGIA. ILEGALIDADE. ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de relator desta Corte Superior, salvo em caso de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. Agravo interno não provido.” (eDOC 68, ID: c8ddb344, p. 1)



    Vejamos então, as razões que fundamentaram o acórdão recorrido:



    “(...)



    Na hipótese em apreço, as alegações postas na inicial não demonstram a teratologia do ato reputado como ilegal. 



    Extrai-se dos autos que a decisão proferida pelo Ministro Relator (e-STJ fls. 1.317-1.327) e impugnada por via deste mandado de segurança não é teratológica, sobretudo porque se fundamenta em normas processuais e regimentais vigentes na jurisprudência desta Corte Superior. 



    Com efeito, o Ministro Relator pode decidir monocraticamente o recurso especial nas situações em que há entendimento dominante, a teor da Súmula nº 568/STJ: ‘O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante.’ Contra essa decisão, caberá agravo interno. Não há falar, portanto, em violação do devido processo legal por não observância do princípio da colegialidade. 



    Há competência, inclusive, para julgamento das questões processuais, como o arbitramento de multa por litigância de má-fé e em razão de embargos de declaração protelatórios (art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973), sendo assim, incabível a alegação de que a competência para julgar o feito seria de uma das Turmas da Primeira Seção desta Corte Superior, pois incorreta a interpretação dada pela parte ao art. 9º, § 1º, X, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 



    No que tange à competência da Justiça Federal, observa-se que o ato reputado como ilegal está devidamente fundamentado, com a explicitação dos motivos de fato e de direito que levaram às conclusões adotadas e com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (...)



    [...]



    Da mesma forma, não há espaço para falar em afronta aos ditames da Súmula nº 7/STJ, porquanto a solução da controvérsia respeitou os contornos fáticos delineados pelas instâncias de cognição plena. 



    Desse modo, não se vislumbra teratologia, ilegalidade ou abuso de poder que renda ensejo à via do mandado de segurança.” (eDOC 68, ID: c8ddb344, p. 3-5)



    Da leitura dos fundamentos adotados pela decisão recorrida, bem como da consulta aos documentos constantes dos autos, verifico não estar demonstrada a ocorrência de teratologia ou de abuso de poder na decisão combatida pelo mandado de segurança, tendo em vista que, não obstante as alegações da parte, o Superior Tribunal de Justiça analisou a questão sob a óptica dos requisitos de admissibilidade da irresignação.



    Registre-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não cabimento de mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder, o que não se verifica no caso dos autos. Nesse sentido, cito os seguintes julgados, de ambas as turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU PATENTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A IMPETRAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA EM HARMONIA COM OS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO”. (RMS 37.653 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INICIAL DO WRIT INDEFERIDA NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação(MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996), não sendo o caso dos autos. 2. Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula 267 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que dispõe: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (RMS 37.889 ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2021; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL A VIA REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL, SALVO TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II O mandado de segurança fora impetrado contra decisão proferida em ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, hipótese na qual, de fato, não é cabível a via revisional. III O acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder. IV- Agravo regimental a que se nega provimento”. (RMS 37.164 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; grifo nosso)



    Conclui-se, assim, que a parte agravante pretende transformar o mandado de segurança em instrumento de revisão de julgados, o que não se coaduna com a disciplina do remédio constitucional. 



    Assim, não havendo qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada por mandado de segurança, incabível o writ constitucional para a reforma de decisão jurisdicional.



    Ante o exposto nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente